Tribunal: TJSP
Processo: 1005565-38.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DILIGÊNCIA PROCESSUAL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, com a manutenção da sentença que afastou a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DILIGÊNCIA PROCESSUAL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, com a manutenção da sentença que afastou a alegação de prescrição. A embargante alega omissão no Acórdão por não considerar despacho que determinou a intimação pessoal do ente público para o recolhimento das custas e sustenta desídia quanto à prática de atos necessários para a citação. Requereu, também, o prequestionamento dos arts. 1o do Decreto no 20.910/32, 240, §1o e 1.022, II do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão quanto à análise da suposta inércia do Município em cumprir despacho que determinava o recolhimento de custas para a citação, o que, segundo a embargante, afastaria a incidência do art. 240, §1o do CPC e justificaria o reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.
4. O Acórdão embargado já analisou de forma expressa e fundamentada a alegação de inércia do Município e afastou a ocorrência de prescrição diante das providências processuais adotadas dentro do prazo quinquenal.
5. Ficou demonstrado que, após o despacho que determinou a citação, o Município interpôs agravo de instrumento contra a exigência de custas, promovendo o recolhimento logo após o trânsito em julgado da decisão
que o desproveu, o que evidencia diligência processual e afasta a desídia alegada.
6. O Acórdão também descreveu, passo a passo, as diligências posteriores empreendidas pelo Município até a efetivação da citação válida da parte ré, o que reforça a inexistência de omissão quanto à análise do encadeamento fático-processual.
7. O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, a invocação dos dispositivos legais pertinentes nos aclaratórios, mesmo quando rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.